Tribunal: TJDFT
Processo: 0753173-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXCLUSÃO. As garantias do patrimônio de afetação são mantidas durante a recuperação judicial da empresa, não se misturando com os ativos e passivos da massa. Comprovado que o imóvel foi afetado, devem ser adotados os procedimentos previstos no artigo 119, inciso IX, da Lei n° 11.101/2005.